Tribunal: STF
Processo: HC 211430
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-21
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por José Nivaldo Souza Azevedo em favor de Fernando Soares da Silva contra decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu da impetração, nos autos do HC 718.199/SP.



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente, preso em flagrante em 30.6.2021, foi condenado pela prática do crime do art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal à pena de 8 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicialmente fechado.



    Afirma que a sentença teria negado o direito de o réu recorrer em liberdade pela gravidade em abstrato do delito e pela genérica garantia da ordem pública. (p. 5)



    Declara que o paciente é primário, possui residência fixa e ocupação lícita. (p. 8)



    Pleiteia a concessão da ordem de habeas corpus para que o paciente responda ao processo em liberdade ou embargado apenas por medida cautelar diversa.



    Em consulta ao portal eletrônico do STJ, constato que foi apresentado recurso interno contra o ato coator.



    É o relatório.



    Decido.



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que não conheceu de habeas corpus contra decisão monocrática do Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar em HC.



    Segundo jurisprudência consolidada deste Tribunal, não tendo sido a questão objeto de exame definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça e ausente prévia manifestação colegiada das instâncias inferiores, a apreciação do pedido da defesa implica dupla supressão de instância, o que não é admitido. Nesse sentido: HC 190.012 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5.10.2020; HC 190.258 AgR, rel. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 16.10.2020.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder.



    É esse o caso dos autos.



    Transcrevo os trechos pertinentes da sentença que condenou o paciente (Fernando Soares da Silva) e manteve sua constrição cautelar:



    “Segundo apurado, nas circunstâncias mencionadas, os acusados, previamente ajustados, decidiram praticar crimes de roubo pela região. Para tanto, acordaram que Wollisson ficaria encarregado de abordar a vítima, enquanto Fernando e Felipe fariam a escolta do comparsa utilizando o veículo Ford/Fiesta, placas CRM7825. Ao chegarem ao local dos fatos, avistaram a van de Fábio estacionada e decidiram abordá-lo. Wollisson se aproximou a pé e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, obrigou que a vítima entregasse o veículo.



    Ato contínuo, Fernando e Felipe, consumado o crime, com o objetivo de impedir a localização do veículo através de sinais de rádio e de celulares, conectaram o aparelho popularmente conhecido como “capetinha” no Ford/Fiesta, e seguiram escoltando o micro-ônibus conduzido por Wollisson.



    Policiais Militares receberam a informação de que o microônibus, placas EJX987, havia sido roubado e, com isso, iniciaram patrulhamento pela região. Ao chegarem na Rodovia José Simões Louro Jr, altura do numeral 14.000, avistaram os dois veículos. Iniciaram, então, o acompanhamento dos automóveis para abordá-los. Notando a presença dos policiais, os roubadores tentaram se evadir. Após breve perseguição, Wollisson conseguiu empreender fuga em alta velocidade, mas Fernando e Felipe foram interceptados. Em vistoria no Ford/Fiesta, foi localizado o aparelho “capetinha” conectado ao acendedor de cigarros, em pleno funcionamento. Além disso localizaram a jaqueta identificada como sendo do roubador e o cartão bancário de Wollison. Diante disso, Fernando e Felipe foram presos em flagrante. Posteriormente, a vítima compareceu a delegacia e reconheceu Wollison”. (eDOC 2, p. 69)



          “Desta forma, a prova acusatória é farta e autoriza a condenação dos réus pelo roubo narrado na exordial. A vítima reconheceu o casaco que estava dentro do carro em que os corréus estavam. Em juízo voltou a dizer que não ratificava o reconhecimento anterior, por foto, de Wolisson feito na delegacia inicialmente, e que, como já havia dito a fls. 142, não reconheceu Wolisson pessoalmente como o roubador. Mesmo sem confirmar que Wolisson participou, certificou que aquela jaqueta era de um participante, o que o abordou.



    A van foi achada alguns minutos depois do roubo, em perseguição feita por policiais que viram o carro dos corréus logo atrás da van, com o "capetinha" em funcionamento. Os policiais ouvidos confirmam que os demais corréus escoltavam o veículo recém subtraído e que tinham um bloqueador de sinal ligados”. (eDOC 2, p. 74)



    “O regime inicial, evidentemente, será o fechado, considerando-se a reincidência de Felipe, bem como o montante infligido aos dois.



    Não poderão recorrer em liberdade, justificando-se a custódia cautelar como garantia da ordem pública, abalada pelo tipo de delitos pelo qual condenados”.



     (eDOC 2, p. 76)



    Registro que o processo foi desmembrado quanto ao réu Wollisson Lima Mendes, que não pôde ser citado. (eDOC 2, p. 70)



    A leitura do edito condenatório revela que a prisão está fundamentada apenas no tipo de delito praticado pelo paciente, não em dados concretos de sua pessoa ou conduta – que, como visto, foi a de concorrer para assegurar a detenção do bem após a consumação do crime. 



    Reitero que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que a restrição da liberdade do suspeito da prática de crime exige fundamentação em elementos concretos que revelem sua necessidade, não na gravidade do crime ou em razão de seu caráter hediondo. Nesse sentido, além do HC 84.662, rel. Eros Grau, 1ª Turma, unânime, DJ 22.10.2004; HC 88.448, de minha relatoria, 2ª Turma, por empate na votação, DJ 9.3.2007; HC 101.244, rel. Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, unânime, DJe 8.4.2010, cito os seguintes julgados:



    “Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. Réu primário. Parecer do MPE pela revogação da prisão. Ausência de fundamentação idônea para a custódia. Ordem concedida. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não valida decreto de prisão preventiva fundado na gravidade abstrata do delito, mediante fundamentação genérica. O decreto prisional, portanto, ‘há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura ou a manutenção em liberdade do agente implicará risco à ordem pública, à ordem econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal (CPP, art. 312)’ (HC 136.296, rel. Min. Rosa Weber) (...)”. (HC 200078 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 9.8.2021)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. QUANTIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação de decisão que decreta prisão preventiva quando calcada em considerações genéricas sobre o delito ou em mera alusão a ato infracional pretérito sem elucidar, à luz dos requisitos do art. 312 do CPP, em que medida a manutenção da prisão cautelar do agente é providência indispensável para o adequado deslinde do feito criminal, sobretudo se a quantidade de drogas apreendida, segundo as balizas da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não se mostra elevada o suficiente para justificar a segregação cautelar do paciente para garantia da ordem pública. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido”. (HC 194.728 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.9.2021)



    Ante o exposto, concedo a ordem de habeas corpus, de ofício, a fim de revogar a prisão decretada em desfavor do paciente, se por outro motivo não estiver preso. Em substituição, determino a imposição das seguintes medidas cautelares diversas da prisão, na forma do art. 319 do CPP, que poderão ser reforçadas ou reduzidas pelo juízo de origem:



    a) comparecimento periódico em juízo, nas condições fixadas pelo juiz de origem, para informar e justificar atividades; e



    b) proibição de se ausentar da comarca sem autorização judicial. 



    Publique-se. Comunique-se com urgência.



    Brasília, 21 de fevereiro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente